Tribunal: TJES
Processo: 0002268-62.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002268-62.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA
preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

O pedido de liminar foi indeferido, em sede de plantão judiciário.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos digitais.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA
preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva.

Ainda, alega a necessidade de revogação da segregação cautelar com base nas condições pessoais favoráveis do paciente.

Ao me debruçar atentamente sobre o caderno processual, verifico que em sede de audiência de custódia restou consignado que:

“[...]

conforme narra o APFD, o autuado estava em um veículo Citroen, modelo C3, com mais dois indivíduos, e ao perceberam a presença dos militares empreenderam fuga, chegando a colidir com outro veículo no percurso, bem como, foi arremessado do citado carro um arma de fogo,
revólver Taurus .38, Special, de fabricação industrial. Outrossim, em sequência, os suspeitos continuaram a empreender fuga a pé, e a Guarnição logrou êxito em encontrar o Sr. Claudio Henrique Dias de Souza, que foi liberado em sede policial, não sendo encontrado nada de ilícito com ele. Ato contínuo, no veículo citado, encontraram: 01 (um) tablete de substância análoga à maconha, 04 (quatro) porções de substância análoga à maconha; 02 (dois) celulares; 01 (uma) balança de precisão. [...]”

Assim, são fortes os indícios de autoria e materialidade.

Em consulta ao Sistema
E-JUD, constatei que o paciente ostenta uma condenação (0000755-19.2019.8.08.0015) e responde a uma ação penal (0000934-50.2019.8.08.0015).

Nessa toada, entendo que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, especialmente em decorrência da inserção do paciente no mundo das atividades ilícitas e do risco de reiteração delitiva.

Por outro lado, a prisão do paciente também se faz necessária diante da gravidade concreta dos fatos em análise.

Importante salientar que o Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que a gravidade concreta dos fatos, constitui fundamento hábil para justificar a decretação da prisão preventiva (STF - RHC: 120051 SP, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/05/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-115 DIVULG 13-06-2014 PUBLIC 16-06-2014).

Salienta-se por fim, que a existência de condições pessoais favoráveis do paciente por si só, não possuem força para revogar a segregação cautelar.

Como já ressaltado pela jurisprudência atual,
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.”.
(AgRg no RHC 142.216/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TRÁFICO DE DROGAS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA
. 1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. 2. A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, em especial diante da dedicação do paciente às atividades ilícitas e do risco de reiteração delitiva. 3. A jurisprudência atual já pacificou entendimento de que, condições pessoais apreciadas de forma isolada, não possuem o condão de revogar a prisão preventiva, quando nos autos há elementos suficientes para manutenção da segregação cautelar.4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.